Tribunal: TJDFT
Processo: 0707344-12.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707344-12.2020.8.07.0004 RECORRENTE: ÁUREA PEREIRA NOBRE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FÁTIMA NOBRE PEREIRA RECORRIDA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. GEAP. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. CIRURGIA. TAVI – IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA. LIMITAÇÃO PELO PLANO. DESCABIMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ROL NÃO TAXATIVO. RECUSA INJUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – O STJ firmou o entendimento de que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula 608). 2 – O Rol de Procedimentos Médicos da ANS possui caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não taxativa, em relação à cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde, o que não afasta a obrigação dos planos contratados de custearem o tratamento indicado pelo médico assistente aos seus beneficiários. 3 – Descabida a recusa do plano de saúde em custear procedimento cirúrgico para tratamento da saúde da paciente, único indicado para o controle da enfermidade que acomete a Autora. Ademais, o cidadão contrata plano de saúde para tratamento de doenças e não para a realização de determinados procedimentos médicos, os quais haverão de ser indicados pelo médico especialista à luz das necessidades do paciente e dos avanços contemporâneos da medicina. Logo, as operadoras de planos de saúde, entidades de autogestão ou não, podem até excluir determinadas doenças da cobertura do plano, mas não podem excluir tratamentos recomendados pelo médico, sendo abusiva a cláusula contratual que implique indevida exclusão de tratamento prescrito ao Segurado para o combate/controle de enfermidade que alcança cobertura contratual. 4 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral, traduzindo-se em dissabor inapto a acarretar a compensação na forma pleiteada. In casu, a negativa de cobertura do procedimento médico baseou-se em interpretação divergente das cláusulas contratuais e das normas que regem a matéria, constituindo mero aborrecimento, inerente a este tipo de situação, inábil a violar direitos da personalidade da parte Autora. Dessa forma, embora se reconheça que a recusa em autorizar o procedimento cirúrgico indicado tenho provocado à Autora chateação e percalços, não há como reconhecer a ocorrência de violação aos direitos da personalidade, de maneira a motivar a fixação de indenização por dano moral. Apelação Cível parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 12 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, asseverando que faria jus à indenização por danos morais, em face da recusa injustificada da ora recorrida em autorizar o tratamento pleiteado, a qual teria ensejado ofensa ao direito personalíssimo à sua integridade física. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334, Eduardo da Silva Cavalcante OAB/DF 24.923 e Karolinne Miranda Rodrigues, OAB/DF 29.453 (ID 31221067). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por se encontrar a recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 12 e 927, parágrafo único, ambos do CC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ: “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral" (AgInt no AREsp 1771663/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Ademais, restou assentado no acórdão hostilizado que “Não há, no caso em tela, constrangimento ou ofensa aos direitos da personalidade a ensejar a condenação da Ré em danos morais, uma vez que o inadimplemento contratual, por si só, não foi causa suficiente à caracterização do dano moral, traduzindo-se em aborrecimentos inaptos a acarretar reparação na forma pleiteada” (ID 28436477). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam realizadas exclusivamente em nome dos causídicos Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334, Eduardo da Silva Cavalcante OAB/DF 24.923 e Karolinne Miranda Rodrigues, OAB/DF 29.453 (ID 31221067). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027